Tribunal: TJES
Processo: 5001089-20.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001089-20.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: HAMILTON SILVA GOMES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ter atuado na audiência de instrução e julgamento, na supervisão do juiz leigo, considero-me impedido para julgamento da presente demanda.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE
EM
BOLETO
DE PAGAMENTO PRATICADO POR TERCEIRO
.
FALHA DE SEGURANÇA QUANTO AOS DADOS DO CONSUMIDOR
E NA EFICÁCIA DO GOLPE
.
RESPONSABILIDADE DO
S
AGENTE
S
FINANCEIRO
S
.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor que realizou um acordo com a BV financeira para efetuar a quitação do contrato de financiamento de seu veículo, placa NZC 7327, no valor de R$ 4.150,00. Afirma que recebeu o boleto e que pagou
na forma de
débito em conta através do aplicativo do Siccob. Após efetuar o pagamento, entrou em contato com a BV financeira para que esta retirasse o gravame existente sobre o veículo, pois necessitava de outro veículo para seu trabalho e foi informado que a BV não havia recebido os valores e que as parcelas com vencimento em 29.04.2019 e 29.05.2019 ficariam suspensas até o dia 03.06.2019. Ao se dirigir ao Sicoob para verificar o ocorrido, soube que o beneficiário do pagamento era o Banco Inter. Afirma não ter havido a baixa no gravame.
Dessa forma, r
equer a baixa do gravame, a abstenção de cobrar as parcelas vincendas e inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a
lém da
devolução do valor pago no acordo, bem como danos morais. Em sede de contrarrazões refuta os argumentos d
a
recorrente e requer a
manutenção
da r. sentença de primeiro grau.

2. Tese da Requerida/Recorrente – BV Financeira:

Em sede de Recurso Inominado alega, preliminarmente,
a incompetência deste juízo ante a
necessidade de perícia no computador do autor, bem como no boleto para se verificar qual forma foi utilizada para gerar o boleto;
e,

a
legitimidade passiva de terceiros beneficiários dos valores,
com a consequente
inclusão no polo passivo do Banco Inter S.A, Cnpj: 00.416.968/0001-01. No mérito, afirma não saber como o autor gerou o boleto objeto da lide.
A
pesar do autor ter alegado que recebeu o boleto por email,
o próprio

e
mail e
o
boleto juntados
denotam
que o beneficiário do pagamento foi o Banco Inter. Alega que os boletos não foram emitidos pela ré, vez que a agência e conta informadas no boleto não pertence
m
a BV e que o beneficiário pelo pagamento consta o Banco Inter. Afirma que caso se esteja diante de boleto fraudado esta se deu quando da navegação em site não autorizado pela ré,
o
que exclui a sua responsabilidade. Afirma que o
convênio
atual da BV com o banco arrecadador é com o Banco do Brasil. Aduz que não há falha na prestação de serviço da BV, e, portanto, não há que se falar em dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
Tese do Recorrente: Banco Inter:
Em sede de Recurso Inominado afirma que houve culpa exclusiva do autor que realizou o pagamento do boleto em nome da BV, que não possui convênio com o Banco Inter, mesmo sabendo que os boletos anteriormente pagos vieram em nome do Banco do Brasil. Aduz que os documentos juntados aos autos comprovam que nenhum procedimento foi efetuado pelo sistema do Banco Inter. Que não foi demonstrado que o Banco Inter contribuiu para que ocorresse a lesão. Afirma que o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil.. Afirma que o valor pago via boleto foi realizado em conta corrente administrada pelo Banco Inter, sendo
da
titularidade de terceiro. Assim, a firma que não houve falha do Banco e portanto, não há o dever de indenizar. Afirma ainda que o quantum arbitrado a
título
de dano moral é elevado. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Sentença: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a quitação do contrato de financiamento entabulado entre o autor e a primeira ré, razão pela qual ratifico a Decisão do evento ID 2273661; b) CONDENAR solidariamente as rés a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios a partir da citação
.”
4. Fundamentação:
Conheço do
s recurso s apresentado s pela s recorrente s
,
eis que preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-os, tão somente, em seu efeito devolutivo, ante a ausência de qualquer prejuízo concreto que denote a necessidade de conferir-lhes efeito suspensivo. Inicialmente, no que tange a preliminar de inclusão do Banco Inter S.a no polo passivo da demanda, observo da sentença que já houve alteração passando o Banco Inter a constar do polo passivo e não mais o Banco Intermedium, razão pela qual rejeito a alegada preliminar. Em relação a preliminar de incompetência do Juízo não vislumbro necessidade de produção de prova técnica,
pois
a demanda pode ser julgada levando em consideração as provas documentais produzidas pelas partes, suficientes a formar a convicção do magistrado, não havendo necessidade de
realização do exame pericial pretendido
. Assim, rejeito a preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que não merece reforma a r. Sentença de primeiro grau, pois n
ão se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações contidas no boleto. Não h
avia como o mesmo
presumir a existência de fraude,
no caso concreto
.
De mais a mais, o terceiro que praticara
o ilícito
teve acesso aos dados cadastrais do consumidor junto ao agente financeiro para a prática da fraude
(não se trata de contato aleatório)
, configurando a referida situação em falha de segurança, contribuindo o agente financeiro, mesmo que alheio à sua vontade, para a consumação do resultado ilícito.

O mesmo ocorre com o Banco Inter, cuja conta bancária em nome de terceiro fora destinatária dos valores, haja vista que permitira a emissão de boleto de pagamento (não se trata de mero depósito em conta), sem qualquer tipo de cautela, viabilizando a prática da fraude.
Assim, considerada a relação de consumo, é objetiva a responsabilidade dos recorrentes, pois decorrente do risco da atividade desenvolvida. N
ão podem as instituições financeiras deixar de serem responsabilizadas no caso concreto pela ação de fraudadores, posto tratar-se de fortuito interno, relacionado diretamente à segurança das informações dos consumidores pela empresa, que foram utilizados para a realização do golpe.
As instituições financeiras respondem por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Entendo ser de responsabilidade das instituições a busca de mecanismos para evitar fraude. Dessa forma, o pagamento efetuado pelo autor deve produzir efeito. No que tange ao dano moral a situação vivenciada não se traduz em mero aborrecimento. Ademais, houve falha na prestação de serviço por parte das recorrentes, assim, caracterizado o ato ilícito o dano sofrido pela parte autora é
in r
e
ipsa
, portanto plenamente cabível.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO do s recurso s interposto s pelo s recorrente s
,
NEG
ANDO
-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a
s
recorrente
s
,
cada uma,
em custas e honorários advocatícios, que fixo em
1
0% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.